Tribunal: STF
Processo: RE 398042
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Competência por prerrogativa de função do Tribunal de
Justiça para julgar crime contra a honra de magistrado estadual em
função eleitoral, praticado por Juiz de Direito (CF, art. 96,
III).
Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de
que a única ressalva à competência por prerrogativa de função do
Tribunal de Justiça para julgar juízes estaduais, nos crimes comuns
e de responsabilidade, é a competência da Justiça eleitoral:
precedentes.